Tribunal: TJES
Processo: 5002923-04.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor do crédito. O Município de Colatina alega que o processo foi ajuizado antes da fixação da tese do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e que a sentença foi proferida sem observância dos princípios do contraditório e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.

8. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF não pode ocorrer de forma retroativa, devendo respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-12-2023; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12-07-2024; TJ-PR, Apelação Cível 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 16-07-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-04.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: VALMIR LINA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor do crédito. O Município de Colatina alega que o processo foi ajuizado antes da fixação da tese do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, e que a sentença foi proferida sem observância dos princípios do contraditório e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.

8. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF não pode ocorrer de forma retroativa, devendo respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
VALMIR LINA DE JESUS
,

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que:
(i)
o entendimento fixado no referido Tema e na Resolução CNJ 547/2024 não deveria ser aplicado à execução fiscal, uma vez que o processo foi ajuizado antes do julgamento do RE 1.355.208, que gerou o tema 1184, em 19/12/2023;
(ii)
as medidas exigidas pela Resolução, como tentativas de conciliação e protesto do título, aplicam-se apenas a execuções fiscais ajuizadas após essa data;
(iii)
a legislação municipal prevê um valor mínimo para a cobrança judicial de dívidas, fixado em 08 Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC), de modo que a extinção do processo desrespeitaria a autonomia municipal e a competência legislativa tributária local;
(iv)
o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, critério previsto na Resolução CNJ para extinção de execuções fiscais de baixo valor, e, portanto, a sentença foi proferida de forma prematura;
(v)
a ausência de intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação ou mesmo a inércia no movimento processual, fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões lançadas no Id n. 10512997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
VALMIR LINA DE JESUS
,

julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que:
(i)
o entendimento fixado no referido Tema e na Resolução CNJ 547/2024 não deveria ser aplicado à execução fiscal, uma vez que o processo foi ajuizado antes do julgamento do RE 1.355.208, que gerou o tema 1184, em 19/12/2023;
(ii)
as medidas exigidas pela Resolução, como tentativas de conciliação e protesto do título, aplicam-se apenas a execuções fiscais ajuizadas após essa data;
(iii)
a legislação municipal prevê um valor mínimo para a cobrança judicial de dívidas, fixado em 08 Unidades Padrão Fiscal do Município (UPFMC), de modo que a extinção do processo desrespeitaria a autonomia municipal e a competência legislativa tributária local;
(iv)
o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano, critério previsto na Resolução CNJ para extinção de execuções fiscais de baixo valor, e, portanto, a sentença foi proferida de forma prematura;
(v)
a ausência de intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação ou mesmo a inércia no movimento processual, fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões lançadas no Id n. 10512997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cinge a controvérsia em aferir o acerto da sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário.

No mês de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Eis as teses chanceladas pela unanimidade dos Ministros em 19/12/2023:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023.).

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que, de fato, o valor atribuído a esta execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), prefazendo o valor de R$ 1.916,11 (um mil, novecentos e dezesseis reais e onze centavos).

Dentre outras questões, o município exequente, ora apelante, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, haja vista que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a possibilidade de extinção do feito.

Nesse aspecto, restando inobservado o que preconiza o princípio da não surpresa, razão assiste ao apelante.

O referido princípio, corolário do contraditório, está previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"b) Qualquer decisão que contrarie uma parte, não será tomada" sem que ela seja previamente ouvida"(art. 9º): as decisões judiciais não podem surpreender a parte que terá de suportar suas consequências, porque o contraditório moderno assegura o direito dos sujeitos do processo de não só participar da preparação do provimento judicial, como de influir na sua formulação. Aqui o Código garante, com nitidez, o princípio da" não surpresa "no encaminhamento e na conclusão do processo.

c) Por fim, mesmo que a questão tenha sido debatida amplamente, não se permite ao juiz decidi-la mediante fundamento ainda não submetido à manifestação das partes (art. 10). A vedação prevalece inclusive quando se trata de matéria apreciável de ofício, como explicita o dispositivo legal em referência. Mais uma vez, o Código prestigia o princípio da" não surpresa "." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 88).

No caso dos autos, houve a extinção do feito executivo antes da citação do executado.

Considerando-se o que restou decidido pela Suprema Corte, a Fazenda Pública, antes de ajuizar a execução fiscal, deve provar que promoveu a conciliação ou a adoção de solução administrativa e a realização do protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida.

Mesmo que se reconhecesse a viabilidade de o magistrado exercer o controle normativo principiológico, fixando, de ofício, o valor mínimo passível de ser executado, a extinção da execução sem resolução de mérito
não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública
, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9.º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. -
Decorre do princípio constitucional do contraditório, em sua dimensão substancial, a garantia de influência das partes nos pronunciamentos judiciais e a vedação da prolação de decisões surpresa, expressas nos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, a determinarem que, antes de se pronunciar sobre qualquer matéria não debatida nos autos, ainda que cognoscível de ofício, o Magistrado oportunize, à parte prejudicada, manifestar-se sobre a questão, sob pena de nulidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042505020218130411 1.0000.24.202475-0/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.
3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC.
Sentença cassada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5317610-85.2022.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00072694820228160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024).

Na hipótese, o juiz decretou a extinção anômala da execução, sem possibilitar que o Município de Alegre se manifestasse sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil.

Ainda que se tratasse de matéria de cujo conhecimento houvesse de se dar de ofício, o magistrado não poderia (o preceito é impositivo, e não facultativo) proferir qualquer decisão contrária ao interesse do exequente sem antes lhe ouvir a respeito da questão, como ocorreu no caso.

Também é digno de destaque o fato de que a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ somente é legítima se respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Nessa linha, conforme bem pontuado pelo ora apelante, no âmbito do Município de Colatina já existe uma norma que estabelece valores mínimos para a execução fiscal, qual seja, o artigo 218, caput, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 2.805/1977), o qual definiu o valor mínimo para a cobrança judicial de créditos fiscais, sejam eles tributários ou de outra natureza, inscritos em Dívida Ativa, no total de 08 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município de Colatina – UPFMC.

Portanto, deve ser respeitado o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar